Tribunal: TJSP
Processo: 0001399-37.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Apelação Criminal. Restituição de Coisa Apreendida. Veículo. Pleito liberatório. Alegação de propriedade legítima por terceiro de boa-fé. Interesse processual presente (artigo 118 do Código de Processo Penal). Ausência de trânsito em julgado. Recurso improvido.